Tribunal: TJES
Processo: 0025120-18.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025120-18.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou nulos os Autos de Infração n. 147411/2015 e n. 147432/2015, bem como os Termos de Confissão de Dívida relativos aos parcelamentos n. 109111/2015 e n. 71956/2016, e condenou o Município a restituir os valores pagos pela parte autora.

2. A sentença reconheceu o vício formal das notificações expedidas, que foram enviadas a endereço diverso daquele cadastrado pela empresa autora junto ao Município, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia reside em determinar se os Autos de Infração foram lavrados em conformidade com o procedimento legal e se o vício na notificação enseja a nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo os parcelamentos de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Restou evidenciado que as notificações dos Autos de Infração foram enviadas a endereço diverso do registrado na ficha cadastral da autora, configurando flagrante vício notificatório.

5. A irregularidade comprometeu a ciência adequada e tempestiva da parte autora sobre as diligências exigidas, inviabilizando a apresentação de defesa administrativa e culminando na lavratura de Autos de Infração por reincidência, com agravamento das penalidades.

6. Consoante entendimento jurisprudencial, vícios no procedimento administrativo, especialmente no que se refere à ausência de notificação válida, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos administrativos praticados.

7. A nulidade reconhecida atinge todos os atos subsequentes, incluindo os Termos de Confissão de Dívida firmados para parcelamento das multas, os quais decorrem de dívidas administrativamente constituídas de forma irregular.

8. Correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pela autora, em razão da inexistência de obrigação válida e eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de notificação válida, em desacordo com o endereço cadastrado pela parte autuada, caracteriza vício formal que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade dos Autos de Infração e dos atos administrativos deles decorrentes.
2.
A nulidade dos Autos de Infração implica a restituição dos valores pagos com base em parcelamentos firmados sobre débitos administrativamente inválidos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Classe: Apelação Cível, Número: 1036075-92.2022.8.26.0602, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público, Relator: Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, j. 17-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025120-18.2016.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: VILLA CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Município e Vitória interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença (id 8764205, fls. 01-9) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, na “Ação de Procedimento Comum” ajuizada contra ele por Villa Construtora Ltda., que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, declarou “NULOS os Autos de Infração de números 147411/2015 e 147432/2015, bem como os Termos de Confissão de Dívida, referentes aos parcelamentos de números 109111/2015 e 71956/2016” e o condenou “a restituir à requerente o valor das parcelas pagas, referentes aos parcelamentos de números 109111/2015 e 71956/2016” e ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados na fase de liquidação de sentença” (fls. 07-8).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
[...]

A requerente aduziu que o Município de Vitória lavrara os Autos de Intimação nº 370040/2015 (fls. 25), determinando a apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento. Entretanto, alegou que o Auto de Intimação foi entregue no endereço da Secretaria de Estado da Saúde, onde a requerente afirma já ter realizado obras há muitos anos. Explicou a requerente que possuiria endereço de correspondência cadastrado devidamente, junto ao requerido (fl. 29). Dessa forma, a requerente prelecionou não ter recebido notificação válida a ponto de se iniciar o transcurso do prazo para cumprimento da diligência solicitada. Diante da não apresentação do documento solicitado, expôs que o requerido lavrara Auto de Infração de nº 147411/2015 (fls. 26).

Acrescentou que só teve conhecimento dos referidos autos, quando tentara emitir Certidão Negativa de Débito, o que não fora possível (fls. 31). Dessa forma, a fim de não ser prejudicada em sua atividade comercial, relatou a requerente que procedera com o parcelamento da multa decorrente do Auto de Infração nº 147411/2015, ainda que indevido (fls. 39-44).

Após tal parcelamento, atestou a requerente que o requerido lavrara novo Auto de Infração de nº 147432/2015 (fls. 46), com a agravante de reincidência, em decorrência da não apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento. Aduziu que fora, então, aplicada multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Todavia, afirmou que a notificação desse Auto de Infração fora, equivocadamente, encaminhada, novamente, a endereço diverso do cadastrado. Nesse diapasão, a requerente narrou ter sido obrigada a realizar novo parcelamento (fls. 49-55), a fim de não ser prejudicada.

[...]”.

Nas razões recursais (id 8764207, fls. 01-5) sustentou o apelante, em síntese, que: 1) “em que pese a autora alegue que não recebeu qualquer notificação válida em razão do auto de intimação ter sido entregue em endereço diverso, tal argumento não deve prosperar” (fl. 03); 2) “na época das autuações a autora prestava serviço ao Estado do ES no local onde ocorreu a notificação, lavratura e entrega dos autos de infração” (fl. 04); e 3) “a fiscalização se baseia nos cadastros municipais para realização das ações fiscais, considerando ainda [que] cabe a própria pessoa física ou jurídica atualizar seus dados cadastrais junto ao município, conforme previsto no art. 28 do Decreto Municipal no 11.975/2004” (fl. 04).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável sentença “para que seja declarado válido o auto de intimação e os autos de infração, e consequentemente, afastada a condenação deste Município” (id 8764207 – fl. 05).

Foram apresentadas contrarrazões no id 8764209.

Na
re
speitável sentença

recorrida
o
ilustre magistrad
o
de primeiro grau
delimitou a matéria ao afirmar que “o cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se foi observado o procedimento legal para lavratura dos Autos de Infração de nº 147411/2015 (fls. 26) e Auto de Infração de nº 147432/2015 (fls. 46)”.

Reputo
correto o convencimento do MM. Juiz de primeiro grau ao reconhecer o vício de legalidade formal incidente na fase de autuação administrativa, mormente porque bem observado que no “caso concreto, nota-se que o endereço ao qual foi enviado o Auto de Intimação de fls. 25 difere daquele constante na ficha cadastral da parte requerente, junto ao Município de Vitória (fls. 29). Assim, constata-se flagrante vício notificatório.” (fl. 8764205).

Destarte,
as alegações do recorrente não são capazes de ilidir a premissa da r
espeitável
sentença no sentido de que “sem o efetivo conhecimento dos temos da intimação de fls. 25, a parte requerente ficou impossibilitada de cumprir as diligências solicitadas ou de apresentar defesa administrativa tempestivamente. Assim, caso tivesse sido cientificada corretamente pelo Município requerido, teria sido amenizada a sequência de Autos de Infração em seu desfavor, quais sejam, Autos de Infração de nº 147411/2015 - principal (fls. 26) e Auto de Infração de nº 147432/2015 - reincidência (fls. 46).”

Sobre o vício de nulidade que resulta na imprestabilidade da autuação, cito,
mutatis mutandis,
o seguinte precedente do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. 1. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, voltado a declarar a nulidade da certidão de dívida ativa. CDA nº 01051262216, que teve como origem multa aplicada em procedimento administrativo sanitário. 2. Questão em discussão: Controvérsia que reside em nulidade de procedimento administrativo instaurado pela vigilância sanitária, sob a alegação de (I) ausência de notificação, no prazo legal, para apresentar defesa escrita ou para requerer perícia de contraprova; (II) utilização de meio de notificação diverso do estabelecido na legislação de regência. 3. Razões de decidir: Notificação acerca de laudo insatisfatório emitido pelo instituto adolfo lutz. Artigo 138 da Lei Estadual nº 10.083/98 que prevê que o infrator tomará ciência das decisões das autoridades sanitárias mediante notificação, a ser feita por carta registrada ou através da imprensa oficial. Empresa fornecedora que foi notificada por e-mail, em desacordo com a legislação de regência. Ausência de manifestação que tornou definitivo o laudo insatisfatório, e resultou na lavratura de auto de infração. Irregularidade formal que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, e que resulta na anulação do ato administrativo. Precedentes dessa corte de justiça. 4. Dispositivo: Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Recurso provido. (TJSP; apelação cível 1036075-92.2022.8.26.0602; relator (a): Marcos pimentel tamassia; órgão julgador: 1ª câmara de direito público; foro de Sorocaba - vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 17/12/2024; data de registro: 18/12/2024) (TJSP; AC 1036075-92.2022.8.26.0602; Sorocaba; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 17/12/2024)

No mais, os reflexos do vício reconhecido atingem toda a cadeia de atos que
dele
são decorrentes. Logo, correta também a premissa da r
espeitável
sentença no sentido de que “deve ser anulado também, via reflexa, o Termo de Confissão de Dívida (Termo de Parcelamento 109111/2015) de fls. 39-41, bem como o Termo de Confissão de Dívida (Termo de Parcelamento 71956/2016) de fls. 49-51, condenando-se o Município de Vitória à restituição das parcelas pagas desses parcelamentos, eis que versaram sobre dívida administrativa ilegalmente constituída” (id 8764205 – fl. 07).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.